Tribunal: STJ
Processo: 5003526-25.2024.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990862 - RS (2025/0261293-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FELIPE ALVES DE ASSIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO.
FRAÇÃO DA TENTATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO DO
.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
QUANTUM
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Estando suficientemente motivada a fixação da fração referente à
tentativa, tem-se que a alteração do
adotado pela Corte de
quantum
origem encontraria óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50154457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 504efadd-a57c-4fef-b334-a19446e8ba5f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990862 - RS (2025/0261293-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FELIPE ALVES DE ASSIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO.
FRAÇÃO DA TENTATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO DO
.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
QUANTUM
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Estando suficientemente motivada a fixação da fração referente à
tentativa, tem-se que a alteração do
adotado pela Corte de
quantum
origem encontraria óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão de e-STJ fls. 301/302, por meio
da qual conheci do agravo para não conhecer do seu recurso especial.
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls. 292/298,
:
in verbis
Trata-se de agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de
origem, denegatória de seguimento ao recurso especial ali manejado com
fundamento no art. 105, III, “a”, da CF, no qual se apontou contrariedade ao
art. 14, II, do CP.
A decisão agravada negou seguimento ao recurso extremo, orientando-se na
vertente de esbarrar o processamento daquela irresignação na Súmula 7
/STJ.
Agora, perante essa Corte Superior, pede o Agravante a reconsideração da
decisão que inadmitiu seu reclamo especial, aduzindo estarem presentes os
requisitos de admissibilidade.
[...]
Documento eletrônico VDA50162187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:53
Código de Controle do Documento: 899c2a5f-8b81-4022-8185-9fa12288c744

Consta dos autos que o ora agravado fora condenado às penas de 1 ano e 3
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-
multa, pela prática do crime de furto tentado, cometido durante o repouso
noturno.
A Corte local, ao julgar o apelo defensivo, por maioria dos votos, deu parcial
provimento ao reclamo para aumentar a fração de redução pela tentativa, de
1/3 para 1/2, redimensionando as penas para 7 meses e 15 dias de reclusão
e pagamento de 10 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.
Em seu recurso especial, assinalou o Ministério Público estadual, em suma,
que “o iter criminis foi percorrido quase em sua totalidade, justificando a
aplicação da fração mínima de redução da pena”.

Neste agravo regimental, o recorrente repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls. 301/302):
verbis
Preliminarmente cumpre ressaltar que, na esteira da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, por se tratar de questão afeta a certa
discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão
nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando
, constatada de plano, sem a
ficar evidenciada flagrante ilegalidade
necessidade de aprofundamento no acervo fático-probatório.
Acerca da insurgência, o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a
teoria objetiva ou realística, pela qual se pune de forma menos rigorosa o
crime tentado.
Desse modo, a pena do crime tentado recebe a mesma pena do crime
consumado, reduzida de 1/3 a 2/3.
No caso, sobre a controvérsia, consta do acórdão recorrido o seguinte (e-
STJ fl. 246):
O autor do fato ingressou na lancheria e subtraiu duas câmeras de vigilância.
Como tal ação foi identificada pela empresa de monitoramento, determinaram
que funcionários fossem ao local para averiguar.
A testemunha Cristiano chegou na lancheria e encontrou o acusado
escondido atrás de um "carrinho de pipoca" e confirmou que as duas câmeras
já haviam sido removidas da parede.
Documento eletrônico VDA50162187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:53
Código de Controle do Documento: 899c2a5f-8b81-4022-8185-9fa12288c744

Portanto, considerando que o acusado foi detido ainda dentro da lancheria,
mostra-se adequada a redução em fração maior, diante do iter criminis
percorrido. Aplica-se, assim, a diminuição pela metade.
De acordo com a situação fática delineada no acórdão recorrido, entendo
estar suficientemente fundamentada a opção pela fração de 1/2 para a
redução referente à tentativa.
Assim, para rever a conclusão alcançada na origem, imperioso seria o
reexame de fatos e provas, providência incompatível na via eleita, conforme
o disposto na Súmula n. 7/STJ.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50162187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:53
Código de Controle do Documento: 899c2a5f-8b81-4022-8185-9fa12288c744

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0261293-2
AREsp 2.990.862 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50028074320248210021 50035262520248210021 952014150801
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FELIPE ALVES DE ASSIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FELIPE ALVES DE ASSIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C5426055515<0650911980@
2025/0261293-2 - AREsp 2990862 Petição : 2025/0078326-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:32:07
Código de Controle do Documento: E3E8B51C-7079-4409-B366-36FCDD6F7119